Tribunal: TJDFT
Processo: 0706247-60.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706247-60.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA APELADO: MARIA DA CONCEICAO DA SILVA BRANDAO, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de apelação cível interposta por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga [ID 63542536 (EMD) e 63542524], que, nos autos ação revisional de contrato de contrato de plano de saúde c/c obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais proposta por MARIA DA CONCEICAO DA SILVA BRANDAO, deferiu a tutela antecipada de urgência para que a apelada seja imediatamente inserida em plano de saúde individual, e julgou procedentes os pedidos para: “a) DETERMINAR que as requeridas ofereçam à autora plano de saúde individual, sem cumprimento de carências, com a mesma cobertura gozada nos moldes anteriores, de forma que o reajustes anuais observem os percentuais estabelecidos pela ANS para os planos individuais; b) CONDENAR as requeridas a restituírem à autora os valores cobrados a maior, de forma simples, observada a prescrição trienal. Os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença; c) CONDENAR as requeridas a pagarem à autora, a título de compensação por danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação.”, dentre outros pontos lá decididos. A apelada, em sede de contrarrazões (ID 63542546), noticia o descumprimento pela recorrente dos comandos sentenciais supramencionados, pugnando por um “(...) pronunciamento judicial deste Juízo de segundo grau, a fim de que seja declarado o não recebimento do recurso com de efeito suspensivo em relação à obrigação de inserir a recorrida em plano de saúde individual, vez que a tutela provisória foi proferida em sede de sentença, e que confirmo o posicionamento de o cumprimento da referida obrigação dever ser operado de maneira imediata, de acordo com o prazo estabelecido em sentença.” Diante de tal pleito, e em respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e de não surpresa, oportunizei manifestação da parte adversa (ID 63797909), que, por sua vez, requestou a concessão de efeito suspensivo impróprio no particular (ID 63998415). É o relatório do necessário. Decido. Examino, nesta decisão, o pedido de recebimento da apelação com efeito suspensivo ope judicis, formulado incidentalmente pela recorrente na petição de ID 63998415. Nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil (CPC), a sentença que confirmar, conceder ou revogar a tutela provisória produzirá efeitos imediatamente, o que significa dizer que eventual recurso de apelação em situação similar não será dotado de efeito suspensivo. Neste caso concreto, consoante acima já destacado, na sentença recorrida foi deferida a tutela de urgência requestada na inicial determinando a imediata inserção da apelada em plano de saúde individual fornecido pela apelante. Logo, pela estrita previsão legal, o presente recurso de apelação não pode ser dotado de efeito suspensivo. Demais disso, há que se observar que, segundo as previsões contidas no art. 1.012, § 4o, “(...) a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” No vertente caso, não denoto o preenchimento de nenhuma das hipóteses autorizativas da concessão do efeito suspensivo impróprio estabelecidas nos parágrafos 3o e 4o do artigo 1.012 do CPC. Em contrapartida, verifica-se que há perigo de dano inverso, haja vista que a suspensão dos efeitos da sentença pode representar dano grave ou de difícil reparação à saúde, à integridade física ou à vida da apelada, que estará descoberta da assistência médico-hospitalar contratada, cuja obrigação de fazer correlacionada foi reconhecida judicialmente na sentença apelada. Eventual reforma, ainda que parcial, demanda uma incursão mais profunda na apreciação da controvérsia, não alcançável nesta fase de cognição sumária e rarefeita da causa apenas para análise da tutela de urgência vindicada nestes autos. Diante disso, INDEFIRO A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO OPE JUDICIS À APELAÇÃO DA ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA, reforçando, por consequência, a determinação à recorrente de adimplir com a obrigação de fazer que lhe fora imposta na sentença recorrida. ATRIBUO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO JUDICIAL, com vistas a dar maior efetividade no cumprimento da medida judicial ordenada em prol da apelada. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem-me conclusos os autos para a apreciação do mérito da apelação. Brasília, 16 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator